Tribunal: TJDFT
Processo: 0011767-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Embargos de declaração. Obscuridade. Omissão. Contradição. Responsabilidade civil de sindicato. Justiça gratuita. Conexão de processos. Prova pericial. Valor da causa. Honorários. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de responsabilização civil de sindicato pela condução de acordo para pagamento extrajudicial de valores devidos aos sindicalizados. Os embargantes alegam omissões e contradições quanto à justiça gratuita parcial, conexão de processos, produção de prova pericial, pedido de reconsideração do valor da causa, exibição de documentos, representação processual e majoração de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: i) definir se há omissão quanto ao pedido de justiça gratuita parcial; ii) verificar a existência de omissão ou contradição sobre a conexão de processos; iii) analisar a alegada nulidade por indeferimento da prova pericial; iv) verificar a ausência de intimação sobre o pedido de reconsideração do valor da causa; v) examinar a omissão quanto à exibição de documentos; vi) distinguir entre representação e substituição processual; vii) avaliar a necessidade de autorização individual para disposição de direitos patrimoniais; viii) verificar a aplicação do art. 87 do CPC quanto à majoração dos honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de justiça gratuita parcial foi expressamente enfrentado, sendo indeferido por ausência de previsão legal e incompatibilidade com o recolhimento do preparo.
4. A conexão entre os processos não foi reconhecida, pois as demandas são autônomas e não interdependentes.
5. A produção de prova pericial foi considerada desnecessária diante da suficiência dos documentos constantes nos autos.
6. O pedido de reconsideração do valor da causa foi admitido sem necessidade de contraditório prévio, por não acarretar prejuízo à parte adversa.
7. A exibição de documentos foi considerada suficiente para compreensão da liquidação consensual, não havendo omissão.
8. A atuação do sindicato como substituto processual foi reconhecida, sendo desnecessária autorização individual para disposição de direitos patrimoniais.
9. A majoração dos honorários foi devidamente fundamentada com base nos critérios legais, sendo inaplicável o art. 87 do CPC por ausência de sucumbência recíproca ou má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. A concessão de justiça gratuita deve ser integral, não sendo admitida de forma parcial. 3. A atuação do sindicato como substituto processual dispensa autorização individual para celebração de acordo judicial.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, §1o, II, III, IV e VI; art. 85, §§2o e 11; art. 87; CF/1988, art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada STJ, AgInt no REsp 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020; TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025.